Tribunal: TJES
Processo: 5000868-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alteração de Coisa Comum
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000868-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE SILVA DE ALMEIDA e outros

AGRAVADO: SHAYENE METRI TEIXEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS ACLARATÓRIOS - DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO - SISTEMA DO PJE E DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE) - PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO SISTEMA DO PJE - JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRELIMINAR REJEITADA - ALEGADA OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MÁCULA A SER SANADA - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE CADA UM DOS PONTOS DEDUZIDOS PELA PARTE - OBSERVÃNCIA AOS LIMITES DA COGNIÇÃO DO ÓRGÃO AD QUEM - INCONFORMIDADE DA PARTE - NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1)

Preliminar: Intempestividade dos Embargos de Declaração
. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, restou definido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, havendo duplicidade de intimações, em diferentes datas, a intimação eletrônica deve prevalecer sobre a publicação no Diário da Justiça eletrônica, a fim de evitar confusão e incerteza quanto a contagem dos prazos processuais. Preliminar rejeitada.

2)
Em que pese a alegação dos embargantes de que o acórdão estaria eivado de omissões, por não ter havido expressa manifestação acerca de diversos pontos suscitados em seu recurso (
rectius
: Agravo de Instrumento), decerto o acórdão embargado não se ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Julgador, foram examinados por ocasião do julgamento, o que torna desnecessária a transcrição de trechos do voto condutor.

3)
No voto condutor, foi empreendida ressalva acerca dos limites da cognição a ser empreendida por este Órgão ad quem, qual seja, a presença (ou não) dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem o aprofundamento nas matérias ainda não apreciadas no Juízo de 1º grau, máxime no caso dos autos, em que a decisão agravada examinou, de maneira apenas perfunctória, a presença de tais requisitos.

4)
O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Alexandre Silva de Almeida
e
Almeida Administração de Imóveis Ltda.
contra o acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo
de instrumento
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, “
ação pauliana
” ajuizada por
Shayene Metri Teixeira
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar o arresto das unidades 1.201 e 804 do Empreendimento Costa Mar, com suas respectivas vagas de garagens, matriculadas sob os n° 157.821, 157.822, 157.823, 157.705 e 157.706, para evitar a venda de tais imóveis.

Em suas razões recursais, sustentam os embargantes, em suma, que o acórdão padece de
omissão
a ser sanada, quanto aos seguintes pontos acerca dos quais não teria havido expressa manifestação deste Órgão Colegiado:
(i)
em relação à anterioridade do crédito, não há comprovação de fraude predeterminada para lesar futuros credores;
(ii)
em relação ao
eventus damni
, a agravada baseia sua pretensão em uma circular emitida em 2015 pela Construtora Pádua, a qual, em nenhum momento, diz acerca de fechamento de suas portas, ou que a empresa iria parar de operar;
(iii)
em relação ao
consilium fraudis
, os agravantes não sabiam, tampouco tinham como saber, de eventual estado de insolvência da Construtora Pádua, até porque as unidades objeto do litígio foram adquiridas desde meados de 2010, quando do lançamento do empreendimento;
(iv)
não estão presentes elementos concretos que demonstrem que estejam dilapidando seu patrimônio ou tomando atitudes visando ocultá-los;

e
(v)
as unidades foram adquiridas, na planta, em 01/09/2010, antes de qualquer irresignação da embargada, o que não foi enfrentado na fundamentação do acórdão.

1. Preliminar: Intempestividade dos embargos de declaração.

De acordo com a embargada, os
embargos de declaração
nem sequer devem ser conhecidos por este Órgão Julgador, eis que
intempestivos
, por terem sido opostos, tão somente, no dia 24/08/2023, com isso inobservando o prazo máximo (dia 18/08/2023), dada a publicação do acórdão, na imprensa oficial, no dia 10/08/2023.

Pois bem, do sistema PJe, em sua aba “Expedientes”, consta que a intimação eletrônica para consulta ao acórdão foi disponibilizada ao douto advogado cadastrado em 08/08/2023, com o registro de sua ciência em 18/08/2023, com previsão de exaurimento, em 12/09/2023, às 23:59:59, do prazo para manifestação.

Em que pese o desacerto do prazo final (12/09/2023), por corresponder a um prazo de 15 (quinze) dias, não aplicável aos
embargos de declaração
, foi observado pelo douto advogado o correto prazo de cinco dias, ao ingressar com o recurso em 24/08/2023, levando-se em consideração o início de sua contagem no dia 21/08/2023 (segunda-feira) e término no dia 25/08/2023 (sexta-feira).

De fato, igualmente ocorreu a publicação do acórdão no Diário Eletrônico do dia 08/08/2023, daí porque a embargada sustenta ser intempestiva a manifestação veiculada, no bojo do processo eletrônico, somente no dia 24/08/2023.

Apesar de ter sido certificada a
intempestividade
do recurso (Id 6816147),
deve ser rejeitada tal prefacial
, por terem os aclaratórios sido opostos
tempestivamente
, conforme passo a expor.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da contagem do prazo nas hipóteses em que ocorrer
duplicidade de intimações
, tal qual ocorrido no caso concreto – em que promovida a intimação, tanto pelo sistema do PJe, quanto pelo DJ-e. Vejamos:

“(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,
para a verificação da tempestividade do recurso nas hipóteses em que ocorrer duplicidade de intimações, deve prevalecer a data da intimação eletrônica pelo sistema do tribunal sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico
.

3. (...)

4. Agravo interno não provido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.316.830/MA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 30/10/2023, DJe de 03/11/2023)

“(...) 1. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, em 19/5/2021, firmou entendimento de que,
na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico
(...)

2. (...)

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência de fls. 183-184, e-STJ. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer do recurso especial”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.542.492/DF, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 26/06/2023, DJe 30/06/2023)

Dessa forma, embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, restou definido no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça que, havendo duplicidade de intimações, em diferentes datas,
a intimação eletrônica deve prevalecer sobre a publicação no Diário da Justiça eletrônica
, a fim de evitar confusão e incerteza quanto a contagem dos prazos processuais.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar.

É como voto.

2. Mérito recursal

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Em que pese a alegação dos embargantes de que o acórdão estaria eivado de omissões, por não ter havido expressa manifestação acerca de diversos pontos suscitados em seu recurso (
rectius
: agravo de instrumento), decerto o acórdão embargado não se ressente de omissão alguma e todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Julgador, foram examinados por ocasião do julgamento, o que torna desnecessária a transcrição de trechos do voto condutor, de minha lavra.

Em que pese o rol de teses jurídicas sobre as quais não teria havido expresso pronunciamento, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Dessa forma, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

É oportuno o registro de que, ao proferir o voto condutor, empreendi ressalva acerca dos limites da cognição a ser empreendida por este Órgão
ad quem
, qual seja,
a presença (ou não) dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência
, sem o aprofundamento nas matérias ainda não apreciadas no Juízo de 1º grau, máxime no caso dos autos, em que a decisão agravada examinou, de maneira apenas perfunctória, a presença de tais requisitos.

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o voto da E. Relatora para negar provimento ao recurso.